Tribunal: TJDFT
Processo: 0708898-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708898-52.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERONIMO OLIVEIRA FRAZAO AGRAVADO: HUGO COUTINHO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56589282) interposto por JERONIMO OLIVEIRA FRAZÃO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de usucapião ajuizada pelo agravante em desfavor de HUGO COUTINHO DO NASCIMENTO, declarou saneado o feito e deferiu a produção de prova testemunhal para elucidação dos pontos controvertidos, designando data para a audiência de instrução e julgamento. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 185834242): O presente feito encontra-se em fase de saneamento e organização, nos termos do art. 357 do CPC. De início, vê-se que o requerido Hugo Coutinho do Nascimento, citado conforme ID 160199102, deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar em defesa, oferecendo contestação intempestiva, ID 166492075. Por esta razão, DECRETO a revelia de Hugo Coutinho do Nascimento, com fundamento no art. 344 do CPC, motivo pelo qual deixo de apreciar as questões preliminares suscitadas em defesa. De toda sorte, a revelia não impede a intervenção do revel nos autos, a qualquer tempo, recebendo-o, porém, no estado em que se encontrar, nos exatos termos do art. 346, parágrafo único, do CPC. A confinante Terracap, em manifestação ID 162016910, suscita não ser legitimada para a demanda, ao argumento de que o imóvel objeto do litígio não pertence ao seu patrimônio. De toda sorte, a Terracap não é parte ré no processo, mas apenas foi citada para ter ciência do feito, bem como para fornecer informações ao longo da instrução processual sobre as divisas das propriedades contíguas, de modo a dirimir dúvidas e evitar divergências quanto aos limites da área usucapienda. REJEITO, assim, a preliminar suscitada pela Terracap no ID 162016910. Não havendo outras questões preliminares ou prejudiciais a serem analisadas e estando presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Passo a sua organização. A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em verificar a ocorrência dos requisitos necessários para reconhecimento da usucapião do bem imóvel indicado. Defiro, portanto, a produção de prova testemunhal para elucidação dos pontos controvertidos acima delineados. Designe-se data para audiência de instrução e julgamento, a ocorrer de formal virtual, intimando-se as partes, pessoalmente por carta com aviso de recebimento, e o advogado por publicação no DJ-e. Nos termos do art. 455 do CPC/15, "cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do Juízo". A intimação deverá ser realizada na forma do § 1o do referido dispositivo legal, devendo o advogado atentar para o disposto no § 3o. Intimem-se. Cumpra-se. Inconformado, aduz o recorrente, em suma, que os efeitos da revelia não mais impõem ao agravante comprovar os fatos alegados na petição inicial, porquanto as suas alegações são verossímeis e incontroversas. Diz que o Juízo, ao fixar como controvertida a condição usucapiendi da posse e impor sua comprovação em audiência, incorre em violação ao art. 344 do Código de Processo Civil. Entende que a r. decisão deve ser suspensa, ante a desnecessidade de dilação probatória. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o reconhecimento dos efeitos da revelia, a saber, como comprovados e verdadeiros todos os fatos alegados na inicial. É o relato do essencial. O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão para tal hipótese no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. No caso em apreciação, a MMa. Juíza declarou saneado o feito e fixou como ponto controvertido “verificar a ocorrência dos requisitos necessários ao reconhecimento da usucapião do bem imóvel indicado”, deferindo, portanto, a produção de prova testemunhal e designando a respectiva audiência de instrução e julgamento. Evidentemente que tal providência judicial não se subsome à hipótese invocada pelo agravante de cabimento de agravo de instrumento contra decisões que versarem sobre redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, que assim dispõe: Art. 373. [...] [...] § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Portanto, forçoso reconhecer que inexistiu atribuição do ônus da prova de modo diverso a ensejar o cabimento do agravo de instrumento, da mesma forma como não há respaldo para a interposição do presente recurso quanto à designação de audiência de instrução e julgamento, haja vista a ausência de conteúdo decisório. Demais disso, além de não ter sido expressamente consignado pelo Juízo a quo o reconhecimento ou não dos efeitos da revelia, a hipótese não autoriza o manejo da presente espécie recursal por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, pois não configurada a urgência necessária a concluir pela admissibilidade do recurso, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, cuja tese transcrevo a seguir: Tema 988. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Com efeito, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que os efeitos desencadeados pela prolação do édito combatido não acarretarão a imprestabilidade de posterior discussão, porquanto o ônus da prova acerca do ponto controvertido poderá ser objeto do apelo que venha a ser interposto ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Veja-se, por oportuno, o entendimento deste egrégio Tribunal ao examinar questão similar, em sede de preliminar de recurso de apelação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. REVELIA. DECISÃO NÃO ELENCADA NO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO I - O agravo de instrumento não pode ser utilizado para impugnar decisões que não estão elencadas no art. 1.015 do CPC, cujo rol é taxativo. II - A decisão interlocutória que reconhece a intempestividade de uma impugnação processual, com ou sem a decretação da revelia e seus efeitos, não está sujeita à impugnação por agravo de instrumento, especialmente se não há urgência a justificar a apreciação da questão. III - Verificado que o agravo interno não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que não conheceu o agravo de instrumento, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento firmado. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1290925, 07174946420208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. DECISÃO MANTIDA. Não é cabível Agravo de Instrumento (artigo 1.015, CPC) contra o ato judicial em que se indefere o pleito de designação de audiência de instrução para a oitiva de perito. Ademais, não existe justificativa ou prejuízo processual capaz de ensejar o cabimento do recurso à luz do que orienta o Tema no 988 da sistemática dos repetitivos, já que as decisões que versam sobre produção de provas podem ser desafiadas no recurso de Apelação eventualmente interposto. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1414956, 07378322520218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAÇÃO DOS COMPROVANTES DE RENDA DURANTE O PERÍODO ANTERIOR E POSTERIOR AO ACIDENTE DOMÉSTICO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA PRESCINDIBILIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIDA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar o caso concreto às previsões contidas no texto legal. 2. Tendo em vista que r. decisão recorrida não redistribuiu o ônus de prova, mas tão somente fixou um novo ponto controvertido na demanda principal, imposto pelo próprio agravante, que alegou a redução da capacidade laborativa seguida de redução da renda, nota-se que contra a decisão ora impugnada não cabe agravo de instrumento, já que a discussão a respeito da desnecessidade de apresentação dos comprovantes de remuneração e extratos das contas bancárias do autor/agravante, em ação que se pleiteia a condenação da requerida a conceder ao requerente o benefício securitário de Diárias por incapacidade temporária (DIT) contratado por meio do intitulado "Seguro Renda Protegida Itaú Uniclass", não se encontra prevista no art. 1.015 do CPC, devendo a discussão, se o caso, ser suscitada em preliminar de apelação ou de contrarrazões, como já pontuado. 2.1. Ademais, verifica-se que, além da matéria discutida no autos não ser de medida urgente, as alegações do autor/recorrente referem-se apenas a desnecessidade de trazer tais documentos para o deslinde da questão, não sendo questionado pelo requerente/recorrente sobre a impossibilidade de juntá-los aos autos. Preliminar acolhida. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1309615, 07419889020208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) Assim sendo, com a aplicação da citada norma do Código Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c o art. 932, inciso III, ambos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Intime-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador